Tribunal: STF
Processo: RE 613367
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL: DÚVIDA PLAUSÍVEL SOBRE A INTERPRETAÇÃO DE LEI. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELO SERVIDOR. 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.